Tribunal: TJMT
Processo: 1005959-70.2019.8.11.0006
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1005959-70.2019.8.11.0006

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[SEGURO, SEGURO]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

REDATORA DESIGNADA
: EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO

TURMA JULGADORA:
[EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, EXMA. SRA. D
RA
. TATIANE COLOMBO]

PARTE(S):

[JOSE LEANDRO BARBOSA - CPF: 437.491.511-72 (EMBARGADO), DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 429.398.521-20 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), ODENIL MIRANDA DE FRANCA - CPF: 971.838.571-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA,

EXERCEU O JUÍZO DE RETRATAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a VOGAL (DESA
.
MARILSEN
ANDRADE
ADDARIO
), ACOMPANHADA PELA 3a VOGAL (DESA. MARIA HELENA
GARGAGLIONE
PÓVOAS) E 4a VOGAL (DRA. TATIANE COLOMBO), VENCIDO O RELATOR E O 2o VOGAL (DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES), QUE NÃO EXERCERAM O JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO DE VIDA – DOENÇA OCUPACIONAL – CLÁUSULAS LIMITATIVAS DE COBERTURA – RESPONSABILIDADE DO ESTIPULANTE – ART. 1.030, II, CPC/15 – TEMA 1.112/STJ – JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Na modalidade de seguro de vida coletivo, cabe ao estipulante, na condição de mandatário dos segurados, a obrigação de prestar informações prévias sobre as cláusulas contratuais, especialmente aquelas limitativas de direito, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.112 (REsp 1.874.811/SC).

2. No caso concreto, a cobertura securitária por invalidez permanente exige que a causa seja decorrente de acidente, não se confundindo com doenças ocupacionais, ainda que agravadas por acidente, conforme laudo pericial apresentado.

3. Reconhecida a divergência com o entendimento consolidado pelo STJ, exerce-se juízo positivo de retratação nos termos do art. 1.030, II, do CPC, mantendo-se a improcedência do pedido de indenização securitária.

4. Recurso
desprovido
.-

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de reexame do acordão, fundado nas disposições do art. 1.030, II, do CPC/2015 e, no cumprimento do comando jurisdicional, da lavra da Vice-Presidente deste Tribunal de Justiça ante a interposição do Recurso Especial, que determinou ao órgão fracionário do Tribunal, por sua Câmara Julgadora, promover o juízo de retratação ou manutenção do acórdão recorrido.

A hipótese contempla o Recurso de Apelação, que, por unanimidade, proveu
a Apelação interposta por MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A,
para o fim de
CONDENAR
a Apelada ao pagamento proporcional ao grau da lesão, conforme apontado no Laudo Pericial, adequando-o aos critérios objetivos fixados pela SUSEP.

E posteriormente, ACOLHEU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para que incidisse correção monetária desde a data da renovação que vigia ao tempo do sinistro e que a verba honorária de sucumbência fosse considerada em 10% da condenação atualizada.

A seguradora MAPFRE
interpôs Recurso Especial
,
com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão de id 1587519
, alegando
violação aos artigos 206, §1o, II, “b”, 757, 759, 760 e 776 e 801, §2o do Código Civil;
Arts
. 6o inciso III; 46 e 54, § 4o do Código de Defesa do Consumidor; Art. 21, §§ 1o e 2o, do Decreto-lei n. 73/66, bem como está em desalinho para com os precedentes de outros Tribunais Pátrios.

Foram ofertadas contrarrazões.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
PEDRO PAULO VICENTE DA SILVA
, OAB/GO no 59714.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, o presente recurso cuida-se de reexame do acordão, fundado nas disposições do art. 1.030, II, do CPC/2015 e, no cumprimento do comando jurisdicional, da lavra da Vice-Presidente deste Tribunal de Justiça ante a interposição do Recurso Especial, que determinou ao órgão fracionário do Tribunal, por sua Câmara Julgadora, promover o juízo de retratação ou manutenção do acórdão recorrido.

Saliente-se que fo
i
colacionada a seguinte ementa quando do julgamento do feito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO- REJEIÇÃO - SEGURO DE VIDA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - COBERTURA PARA INAVLIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE - ACIDENTE DE TRABALHO EQUIPARADO A DOENÇA OCUPACIONAL - INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL DE MANEIRA MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO CONFORME PERCENTUAL DA INVALIDEZ CONSTANTE DO LAUDO PERICIAL – ADEQUAÇÃO À TABELA SUSEP - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À CORREÇÃO MONETÁRIA E ERRO MATERIAL QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VÍCIOS EXISTENTES – EMBARGOS PROVIDOS PARCIALMENTE.

“(...) As ações de cobrança de seguro ajuizadas contra as seguradoras possuem a chamada prescrição ânua, consoante disposto no art. 206, §1o, II, alínea “b”, do Código Civil e súmula 101 do STJ, cujo termo inicial se dá no momento da ciência inequívoca, que na hipótese em tela é a
negativa do pagamento da indenização. (...) (N.U 1001488-85.2018.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2022,
Publicado
no DJE 23/09/2022)”.

Mostra-se viável a indenização quando constatada por Laudo Pericial a invalidez permanente parcial, sendo o caso em tela equiparado a doença ocupacional (por acidente), eis que a lesão é compatível ao exercício da atividade laboral, que implicou redução da capacidade para o labor que habitualmente o requerente exercia (posto de Cabo do Exército) e acarreta o dever indenizatório conforme disposição percentual lançada no respectivo Laudo e adequação à Tabela SUSEP.

As doenças ocupacionais são consideradas como acidente de trabalho.

“(...) 3. Em caso de renovações sucessivas de contrato de seguro, entende-se que a cada renovação há
uma novo capital segurado
, de modo que o termo inicial de correção monetária dele é a data da renovação que vigia ao tempo do sinistro. 4. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos, para negar provimento ao recurso especial interposto pela parte embargada”. (
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
1852164 / RS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL 2019/0364962-4 - Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140) Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA Data do Julgamento 08/03/2021 Data da Publicação/Fonte
DJe
07/04/2021)”.

Em havendo acolhimento de pedido para pagamento de seguroproporcional ao grau de lesão, mostra-se pertinente que os honorários advocatícios sucumbenciais gravitem em torno da condenação em si e não pelo valor atribuído à causa pelo Autor/Apelante, à luz do artigo 85, § 2o do CPC
”
.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, constata-se que o fundamento exposto na decisão de
ID. Num. 209873698
, a meu ver, não se amolda ao presente caso, motivo pelo qual deixo de exercer o juízo de retratação.

O acórdão objeto do Especial fez constar que “
(...)

não
consta no documento disponibilizado ao segurado expressa exclusão de pagamento do prêmio em caso de doença ocupacional”. Assim, considera-se incidente a legislação consumerista, e ausente o deve de informação inicial da seguradora, de modo que, a meu viso, não se aplica ao caso o Tema n. 1112.

Ante todo exposto, em juízo de retratação, fica mantido o acordão.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1a VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (2o VOGAL - JUIZ DE DIREITO - CONVOCADO):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 19 DE NOVEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1a VOGAL):

Egrégia Turma:

Trata-se de
rejulgamento
de acordão que, à unanimidade,
deu provimento
ao Recurso de Apelação Cível interposto por
JOSÉ LEANDRO BARBOSA
, para reformar o ato sentencial e condenar a apelada ao pagamento proporcional ao grau da lesão, conforme apontado no Laudo Pericial, adequando-o aos critérios objetivos fixados pela SUSEP.

Interposto Recurso Especial por parte da apelada MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, alegando, em suma, violação aos artigos 206, §1o, II, “b”, 757, 759, 760 e 776 e 801, §2o do Código Civil;
arts
. 6o inciso III; 46 e 54, § 4o do Código de Defesa do Consumidor; art. 21, §§ 1o e 2o, do Decreto-lei n. 73/66, bem como que em desacordo com os precedentes de outros Tribunais Pátrios.

Por reconhecer a divergência do acórdão com o aresto paradigma proveniente do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.874.811/SC,
Tema 1.112/STJ
), a Vice-Presidência deste Tribunal determinou a devolução dos autos a este órgão fracionário para, nos termos do artigo 1.030, II, do CPC/15, realizar-se possível juízo de retratação.

Devidamente formalizado, o presente recurso entrou na pauta de julgamento do dia 12/11/2024, Plenário Presencial, cujo eminente relator Des. Sebastião Barbosa Farias, em juízo de retratação, manteve o acordão.

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Pois bem.

In
casu
, verifica-se que a controvérsia reside na possibilidade de aplicação do recurso repetitivo (REsp 1.874.811/SC,
Tema 1.112/STJ
), segundo o qual
“na modalidade de contrato de seguro de vida coletivo, cabe exclusivamente ao estipulante, mandatário legal e único sujeito que tem vínculo anterior com os membros do grupo segurável (estipulação própria), a obrigação de prestar informações prévias aos potenciais segurados acerca das condições contratuais quando da formalização da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na apólice mestre.”

Assim, no caso em comento, não há possibilidade de cobertura para doença ocupacional que não se confunde com incapacidade permanente por acidente.

Isso porque, o acórdão proferido, ao dar provimento ao recurso, deu o seguinte fundamento:

“(...) Ademais, deve-se considerar que não consta no documento disponibilizado ao segurado expressa exclusão de pagamento do prêmio em casos de doença ocupacional.

Incidindo a legislação consumerista nos contratos de seguro, devem ser observadas as disposições previstas no inciso III do artigo 6.o,
que trata acerca do dever de informação, bem como as diretrizes do artigo 47, que estabelece a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

Assim, reitera-se,
inexiste documento que possa corroborar com a tese de que o consumidor estava ciente de que a garantia de invalidez funcional por acidente não cobre as doenças profissionais, mesmo que provocadas ou agravadas, direta ou indiretamente, por acidente
. (...)”
(
g.n
.)

No entanto, data máxima vênia, não se pode utilizar do fundamento da interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça entende perfeitamente possível a existência de cláusulas limitadores de cobertura securitária.

No caso em discussão, percebe-se que a parte autora, ora apelante, pretende o recebimento do seguro por Invalidez Permanente por Acidente, tendo como estipulante a Fundação Habitacional do Exército (FHE), ou seja, incumbia à FHE esclarecer ao segurado, na condição de “contratante”, as condições do produto que oferecia e prestar informações claras a respeito do tipo de cobertura contratada e suas consequências, de modo a não o induzir em erro.

Ocorre que o apelante não preencheu os requisitos para a percepção da indenização securitária por Invalidez Permanente Parcial ou Total por Acidente requerida, isto porque, o laudo pericial no ID 163925783 declarou que o autor é acometido de
Invalidez Parcial Permanente por Doença Ocupacional, ou seja, não decorrente de
acidente
.

Assim, apesar da apólice contratada contemplar a cobertura para os casos de Invalidez por Doença, esta invalidez precisa ser
decorrente de
acidente
, requisito não constatado pelo perito pelo segurado, ora apelante, o que reforça a manutenção do entendimento esposado pelo juiz sentenciante na instância de origem.

Desse modo, em aplicação ao Tema repetitivo (REsp 1.874.811/SC,
Tema 1.112/STJ
) ao caso dos autos, cabia à estipulante a obrigação de prestar as informações prévias aos segurados acerca das cláusulas limitativas e não à seguradora.

Ante o exposto, peço vênia ao eminente relator, para exercer JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO, e, por consequência,
negar provimento ao recurso
.

É como
voto.-

VOTO

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (2o VOGAL - JUIZ DE DIREITO - CONVOCADO):

Acompanho o voto do relator.

SESSÃO DE 17 DE DEZEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
(3o VOGAL - CONVOCAD
A
):

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Rejulgamento
por Tema de Acórdão proferido no Recurso de Apelação interposto por
JOSÉ LEANDRO BARBOSA
contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Segunda Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT que, nos autos da Ação de Cobrança de Indenização Securitária n. 1005959-70.2019.8.11.0006, movida em desfavor de
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DO AUTOR
, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC; e, ainda,
CONDENOU
a parte autora em custas e honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa, observando-se a justiça gratuita deferida nos autos.

Em seu voto, o Relator, Des. Sebastião Barbosa Farias, manteve o Acórdão que deu provimento ao apelo,
“para o fim de CONDENAR a Apelada ao pagamento proporcional ao grau da lesão, conforme apontado no Laudo Pericial, adequando-o aos critérios objetivos fixados pela SUSEP.”.

Em sede de Embargos
“Desse modo, ACOLHO os embargos de declaração em caráter integrativo para que a incidência da correção monetária se dê desde a data da renovação que vigia ao tempo do sinistro e que a verba honorária sucumbencial seja considerada no patamar de 10% da condenação atualizada.”.

Lado outro, a 1a Vogal, Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
negou provimento ao recurso
“Ante o exposto, peço vênia ao eminente relator, para exercer JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO, e, por consequência, negar provimento ao recurso.”

Após análise dos autos entendo por bem acompanhar a divergência inaugurada pela Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
.

Com efeito, da análise dos autos,
resta evidenciado que a Invalidez que acomete o Apelante é oriunda de Doença Ocupacional.

O STJ ratificou esse entendimento na edição n. 232 das Jurisprudências em Teses, datada de 22-3-2024:

“Nos contratos de seguro de vida em grupo, é inviável a equiparação entre doença profissional e acidente de trabalho para recebimento de indenização securitária, notadamente quando há exclusão expressa de cobertura da invalidez parcial por doença laboral, pois as cláusulas interpretam-se restritivamente”.

Importante ressaltar que nos
REsp.
1845943 SP e 1867199 SP, representativos de controvérsia, no julgamento do Tema n. 1068 o STJ reconheceu a inexistência de ilegalidade ou abuso na cláusula que condiciona o pagamento da cobertura securitária de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) à perda da existência independente do segurado,
“ocorrida quando o quadro clínico incapacitante inviabilizar de forma irreversível o pleno exercício das suas relações autonômicas (art. 17, da Circular SUSEP no 302/2005)”,
e, por unanimidade, nos termos do voto do relator, Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, firmou a Tese abaixo transcrita:

“Não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (
ifpd
) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica”.

In
casu
, conforme Laudo Pericial, a Invalidez do Apelante decorre de doença
“A invalidez do autor é decorrente de doença. Não constam nos autos documentos sobre acidente pessoal.”

Com essas considerações, em consonância com o entendimento da Segunda Câmara de Direito Privado sobre a matéria, e com a devida vênia ao douto Relator, voto no sentido de fazer prevalecer o voto divergente proferido pela Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
.

É o voto.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. D
RA
.
TATIANE COLOMBO

(4o VOGAL - JUÍZA DE DIREITO - CONVOCAD
A
):

Acompanho o voto da 1a Vogal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024